Tribunal: TJMT
Processo: 1030136-43.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1030136-43.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (AGRAVANTE), ELESANDRA GOMES DOS SANTOS - CPF: 667.995.111-91 (AGRAVADO), JOSE COIMBRA DOS SANTOS - CPF: 041.136.161-91 (AGRAVADO), ELESANDRA GOMES DOS SANTOS - CPF: 667.995.111-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ZENAIDE GOMES DOS SANTOS - CPF: 452.934.901-25 (AGRAVADO), JANAINA DAL PRA - CPF: 051.376.009-11 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA DE PROVENTOS DE PENSÃO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para penhora de 30% dos proventos de pensão recebidos pelo réu, fundamentando-se na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 e na proteção especial conferida às verbas de natureza alimentar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável; e (
ii
) se é juridicamente possível a penhora de parte dos proventos de pensão para garantia de crédito oriundo de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A demonstração da probabilidade do direito, essencial para a concessão da tutela antecipada, não restou satisfatoriamente configurada, dada a ausência de elementos robustos que comprovem o pacto verbal de honorários alegado, além da existência de contestação plausível quanto à quitação prévia.

4. A penhora sobre verbas de natureza alimentar, como proventos de pensão, é vedada em regra, exceto em hipóteses expressamente previstas em lei, não se estendendo tal exceção aos honorários advocatícios, conforme orientação consolidada no âmbito do STJ.

5. A medida pleiteada ostenta caráter satisfativo irreversível, vedado pelo art. 300, § 3º, do CPC/2015, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável. 2. Honorários advocatícios não autorizam, por si só, a penhora de proventos de natureza alimentar. 3. A irreversibilidade do provimento cautelar inviabiliza o deferimento da medida antecipatória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso XXXV; CPC/2015,
arts
. 300 e 833, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.900.267/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/06/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.490.589/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 10/09/2019.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR - JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SOCRATES MOTA MARTINS, contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios c/c Cobrança
” (Proc. nº 1032915-62.2024.8.11.0002), ajuizada pelo agravante contra JOSE COIMBRA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE ZENAIDE GOMES DOS SANTOS e ELESSANDRA GOMES DOS SANTOS, rejeitou o pedido de tutela cautelar antecipada para penhora de 30% dos proventos de pensão recebidos pelo réu José Coimbra dos Santos, por entender que “
a concessão da tutela ora pleiteada se confundiria com o próprio mérito da ação, o que contraria o espírito da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil
” e, ainda, que haveria risco de irreversibilidade do provimento, considerando que a verba pretendida possui caráter alimentar (cf. Id. nº 247799169).

O agravante sustenta que “
o requerimento se dá para salvaguardar os honorários do autor, uma vez que o réu Sr. José Coimbra dos Santos, é um idoso com 80 (oitenta) anos de idade, e por estar em avançada idade pode falecer a qualquer momento, sem contar que o mesmo também detém uma aposentadoria rural pelo INSS
”, argumenta também que, diferente do que entende o Juízo de origem, “
não há periculum in mora in reverso, ou seja, o deferimento da antecipação da tutela pretendida não causará qualquer prejuízo aos reclamados devido ao vultoso valor que já estão recebendo
”.

Pede, pois, a concessão dos efeitos da tutela cautelar antecipada, para que seja realizada a penhora online de 30% sobre os proventos recebidos pelo réu José Coimbra a título de pensão, até o valor pretendido pelo autor, subsidiariamente, seja realizada a penhora online de 10% sobre os mesmos valores. No mérito, pede a confirmação da tutela concedida com a reforma da decisão recorrida (cf. Id. nº 247799167).

A decisão vinculada ao Id. nº 248585687 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Os agravados ofertaram contrarrazões junto ao Id. nº 256582673, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
SÓCRATES MOTA MARTINS,
OAB/
MT

20916-A
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (
RELATOR
- JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários c/c Cobrança, ajuizada por Sócrates Mota Martins em face do espólio de Zenaide Gomes dos Santos, representado por
Elesandra
Gomes dos Santos e José Coimbra dos Santos.

O autor alega ter firmado contrato verbal de prestação de serviços advocatícios no valor de 20 (vinte) salários-mínimos, referente à atuação em uma ação declaratória de dependência econômica.

Alega que, após o êxito da demanda, os réus teriam se recusado a pagar os honorários acordados.

O autor requer a concessão de tutela antecipada para penhora de 30% dos proventos de pensão recebidos pelo réu José Coimbra dos Santos, a fim de garantir o pagamento dos honorários devidos.

São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Nota-se que tais documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida razoável.

É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo, senão vejamos;

Ao analisar o pedido de tutela antecipada, verifico que ele implica, na prática, uma antecipação do mérito, visto que o autor pretende, por meio de medida cautelar, obter desde já o valor correspondente aos honorários que são objeto da discussão principal da demanda.

Nesse sentido, a concessão da tutela ora pleiteada se confundiria com o próprio mérito da ação, o que contraria o espírito da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil.

A tutela antecipada exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No entanto, o deferimento da penhora sobre os proventos de pensão implicaria uma decisão satisfativa e irreversível, ou seja, uma antecipação dos efeitos da decisão de mérito, o que é vedado quando há risco de irreversibilidade.

O art. 300, § 3º, do CPC dispõe claramente que a tutela de urgência não pode ser concedida quando houver risco de irreversibilidade do provimento. No caso, a verba pretendida pelo autor recai sobre proventos de caráter alimentar, os quais, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possuem proteção especial, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se aplica no presente caso: “A penhora sobre salários, vencimentos e pensões é vedada, por possuírem caráter alimentar, exceto nas hipóteses expressamente previstas em lei” (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.490.589/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 10/09/2019).

A agravante insiste no deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, dizendo que “
o requerimento se dá para salvaguardar os honorários do autor, uma vez que o réu Sr. José Coimbra dos Santos, é um idoso com 80 (oitenta) anos de idade, e por estar em avançada idade pode falecer a qualquer momento, sem contar que o mesmo também detém uma aposentadoria rural pelo INSS
”, argumenta também que, diferente do que entende o Juízo de origem, “
não há periculum in mora in reverso, ou seja, o deferimento da antecipação da tutela pretendida não causará qualquer prejuízo aos reclamados devido ao vultoso valor que já estão recebendo
”.

Consoante expressa disposição do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência antecipada somente poderá ser deferida quando houver elementos que evidenciem, simultaneamente, a probabilidade do direito pleiteado e o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.

A "probabilidade do direito" traduz-se na possibilidade de procedência da pretensão autoral caso a tutela final seja confirmada, devendo ser demonstrada mediante prova jurídica robusta e consistente. Não se exige
certeza absoluta
, mas sim o mínimo de convicção necessário para o acolhimento da pretensão.

O "perigo de dano irreparável", por sua vez, implica o risco de que a demora na prestação jurisdicional definitiva cause
dano
não indenizável, de difícil ou impossível recomposição, enquanto o "risco ao resultado útil do processo" refere-se à possibilidade de ineficácia da tutela jurisdicional em razão da demora processual.

No caso em exame, entendo que não restaram configurados os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória pleiteada.

Quanto à probabilidade do direito invocado, verifico que o agravante não logrou demonstrá-la satisfatoriamente.

Com efeito, o pacto verbal de honorários advocatícios alegado pelo agravante, supostamente ajustado em valores certos (20
salários mínimos
+ R$ 5.000,00), somente poderia ser admitido mediante provas consistentes de sua existência, tais como gravações de áudio/vídeo, mensagens de texto, e-mails ou detalhes concretos acerca das circunstâncias do suposto acordo (data, local, testemunhas).

Contudo, o material documental carreado aos autos, composto eminentemente de conversas fragmentadas e declarações unilaterais do autor, não reúne força probante suficiente para evidenciar a probabilidade do direito alegado.

Ademais, a própria parte agravada sustenta que os serviços advocatícios relativos à demanda de declaração de dependência econômica junto ao MT Prev já foram integralmente remunerados e quitados por meio de acordo celebrado em processo anterior, o que enfraquece ainda mais a plausibilidade da pretensão deduzida.

Assim, insuficiente a prova da existência do pacto verbal alegado para autorizar, com o grau de convicção exigido, o deferimento liminar do bem da vida perseguido na inicial.

Por outro lado, importa considerar que o provimento antecipatório requerido configura, nitidamente, tutela de urgência satisfativa, com irreversibilidade da medida.

Isso porque o pleito recursal liminar consiste na penhora parcial de verba de natureza alimentar — pensão por morte —, em valores líquidos, atuais e futuros, não havendo meios de a parte requerida ser recomposta, em eventual reforma da decisão agravada, do sacrifício sobre sua subsistência.

Como já asseverado na decisão hostilizada, o deferimento da medida acautelatória representaria verdadeira antecipação dos efeitos da tutela final, com irreversibilidade do provimento, o que é vedado pelo § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil:

"Art. 300. [...]

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

De fato, haveria provimento irreversível, pois a eventual improcedência do pedido autoral não teria o condão de restituir integralmente o réu dos valores retirados de seu sustento e de sua família.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial predominante é no sentido de vedar a penhora de verbas de natureza alimentar, como salários, pensões e proventos, justamente pela irreversibilidade dos efeitos da constrição.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO PARA A SATISFAÇÃO DE CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIFERENTE DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. OCORRÊNCIA. PENHORABILIDADE DE PARTE DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ, "as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias" (REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020,
DJe
de 26/08/2020). 2. No caso, o Tribunal de origem, a luz do conjunto fático-probatório, afastou a constrição sobre proventos de aposentadoria, com fundamento na impenhorabilidade de verba salarial para o pagamento de honorários advocatícios e em observância do mínimo necessário para a existência digna do executado. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 1.900.267/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 23/6/2023.) Na espécie, o agravante não logrou comprovar que seu crédito se enquadre em alguma das exceções legais que autorizam a penhora de vencimentos de caráter alimentar.

No caso concreto, o agravante não demonstrou que seu crédito se enquadra em alguma das exceções legais que autorizam a penhora de vencimentos de natureza alimentar.

Desse modo, não tendo a parte autora demonstrado satisfatoriamente a probabilidade do direito alegado, e considerando que a tutela de urgência pretendida implicaria a antecipação irreversível dos efeitos da tutela final, deve ser mantida
incólume
a decisão agravada que indeferiu a medida pleiteada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, mantendo hígida a decisão hostilizada que indeferiu o pedido de tutela antecipada para penhora parcial dos proventos de pensão recebidos pelo réu José Coimbra dos Santos.

Custas pelo agravante, observado o disposto no § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (
1
º VOGAL):

Peço vista

dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
2
ª VOGAL):

A
guardo o pedido de vista
dos autos.

EM
20
DE MAIO DE 2025
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 27/05/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) AGUARDA.

SESSÃO DE 27 DE MAIO DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Após detida análise dos autos, acompanho integralmente a relatoria, embora acrescente algumas observações que entendo relevantes para o deslinde da controvérsia.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para penhora de parte dos proventos de pensão percebidos pelo agravado, valor esse destinado à satisfação de suposto crédito oriundo de honorários advocatícios ajustados verbalmente.

No caso em exame, não se demonstrou com a robustez exigida a probabilidade do direito invocado.

O pacto verbal alegado não foi amparado por provas suficientes a atestar, de forma minimamente segura, a sua existência e extensão. O conjunto documental é composto majoritariamente por comunicações unilaterais e por extratos de conversas cuja autenticidade e contexto não foram esclarecidos de forma cabal.

Além disso, a própria parte agravada sustenta que os honorários ora cobrados já foram objeto de quitação no bojo do processo de execução n.º 1006681-14.2022.8.11.0002, que tramitou junto ao Juizado Especial Cível do Jardim Glória, na comarca de Várzea Grande/MT. Tal circunstância, embora ainda não decidida com definitividade, reforça a controvérsia acerca da existência e exigibilidade do crédito que se pretende assegurar por meio da constrição pleiteada.

Por fim, cumpre destacar que a medida postulada tem nítido caráter satisfativo e irreversível, circunstância que veda a concessão de tutela antecipada, nos termos do §3º do art. 300 do CPC. Ainda que se considere a alegação de risco pela idade avançada do agravado, não se pode admitir que a urgência justifique o sacrifício de verbas alimentares sem respaldo legal ou probatório suficiente.

O agravante também invoca, como fundamento de urgência, a idade avançada do agravado – atualmente com 80 anos – sustentando que eventual falecimento poderia inviabilizar o recebimento dos honorários. Todavia, esse risco não se mostra apto a justificar a concessão da tutela antecipada pleiteada, porquanto eventual falecimento não extinguiria a pretensão de cobrança, que poderia ser regularmente processada contra o espólio do devedor.

Portanto, não se constata a urgência qualificada apta a justificar a medida excepcional e irreversível pleiteada. Ao contrário, a penhora sobre verba alimentar, de natureza continuada e essencial à subsistência do agravado, configuraria indevida antecipação do mérito.

Nesse cenário, ainda que não se negue a prestação do serviço advocatício e a eventual possibilidade de arbitramento dos honorários, é certo que não há verossimilhança suficiente quanto à exigibilidade do valor pretendido, circunstância que, por si só, obsta à concessão da tutela antecipada.

Diante do exposto, acompanho o eminente relator, para negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025